Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-62.2022.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000818-62.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucumbência, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEUSA MARIA WINK ANSCHAU - CPF: 771.518.109-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), NEUSA MARIA WINK ANSCHAU - CPF: 771.518.109-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), NEUSA MARIA WINK ANSCHAU - CPF: 771.518.109-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS –
SÚMULA 421, DO STJ – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 80/2014 –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA
–
PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DO ACESSO À UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE
– NÃO AFRONTA
–
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF

–
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E DESPROVIDO

– RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence nos termos da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Com a implantação da Emenda Constitucional n.º 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

3.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

4.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

5.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

6.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação, interpostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Alta Floresta, MT
,
contra a sentença de ID. 149207326,
que comporta reexame necessário,
proferida pelo Juízo da 6ª
Vara de
Alta Floresta
, MT, que julgou procedente o pleito inicial e confirmou a tutela concedida, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
NEUSA MARIA WINK ANSCHAU
em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

Conforme consta nos autos, a autora encontrava-se internada no Hospital Regional de Alta Floresta desde o dia 03 de fevereiro de 2022, com diagnóstico de fratura do colo do fêmur (CID S72.0), necessitando de “tratamento cirúrgico de fratura/lesão frisaria proximal (colo) do fêmur (sintese)”, em caráter de emergência. Relata que foi realizada a regulação em 08 de fevereiro de 2022 junto à Secretaria Estadual de Saúde, todavia a solicitação estava pendente até o ajuizamento da ação, mesmo com a classificação de risco descrita como prioridade e emergência (ID 75648314).

Outrossim, a parte autora requisitou ao Hospital Regional de Alta Floresta/MT o relatório médico pormenorizado do quadro clínico da paciente, bem como, laudos médicos, exames complementares, prontuário clínico, comprovante de regulação na central de vagas, além de outras indagações pertinentes acerca da paciente (ID 775648072).

Recebida a inicial, o r. Juízo solicitou parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – NAT. Ainda, oficiou o Hospital Regional de Alta Floresta/MT para que informasse a atual situação da paciente, apresentando relatório/prontuário médico e resposta aos quesitos apontados pelo juízo (ID 75648072).

No ID 75793887 foi aportada a resposta do Hospital Regional de Alta Floresta/MT.

O NAT emitiu a Nota Técnica nº 64491, com parecer favorável a situação de urgência, justificando a existência de risco de lesão de órgão ou comprometimento de função. Ademais, informou que houve o registro da solicitação no dia 08 de fevereiro de 2022 e que fora cedida a vaga no dia 14 de fevereiro de 2022 (ID 75877493).

Diante o parecer do NAT, no qual ficou demonstrado que a requerente teve o seu procedimento cirúrgico agendado, indeferiu-se a tutela de urgência, fundamentando que houve perda do objeto quanto ao pedido liminar (ID 75887555).

O requerido ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID 77197647).

A parte autora pugnou pela reconsideração da liminar, pois mesmo com o agendamento da cirurgia, a requerente estava aguardando a realização do referido procedimento, tendo em vista que a aquisição da prótese por parte do Estado de Mato Grosso encontrava-se pendente (ID 77561111).

O Juízo indeferiu o pedido, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias à parte autora para que informasse se o requerido Estado de Mato Grosso adquiriu os materiais necessários à realização da cirurgia, bem como se houve o agendamento do procedimento cirúrgico.

No ID 79107997 informou-se que a requerente foi submetida ao procedimento cirúrgico no dia 07 de março de 2022, recebendo alta médica no dia 09 de março de 2022.

O requerido MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA apresentou contestação (ID 81947500).

Por fim, a parte autora apresentou impugnação às contestações, requerendo o afastamento das matérias preliminares e, no mérito, a procedência integral do pedido inicial (ID 83671450).

Parecer do Ministério Público Estadual ao ID86092657, pela procedência da inicial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem. Cumpre registrar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

Outrossim, verifico que há preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Alta Floresta e pelo Estado de Mato Grosso que está pendente de apreciação.

Todavia, a aludida preliminar não merece guarida, eis que é assente perante o ordenamento jurídico, conquanto no âmbito jurisprudencial, que a responsabilidade dos entes federativos (União, Estados e Municípios) é solidária, cabendo ao cidadão aforar sua demanda perante o(s) ente(s) que lhe entender.

Nesta toada é, também, o entendimento do E. TJMT, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - BLOQUEIO E LEVANTAMENTO DE VALORES - OBSTADOS - QUANTIA EXORBITANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos.

Devem ser obstados o bloqueio e a liberação do valor, para a realização de procedimento cirúrgico, se este se mostrar exorbitante e desproporcional.

(AI 70435/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)”.

A responsabilidade solidária decorre da interpretação dada à norma constituição insculpida no art. 196, segundo a qual é dever do Estado (em sentido amplo), “prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo custeio de tratamento e o fornecimento de medicamentos duas de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.”

Portanto rejeito a preliminar avençada.

Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação do Município de Alta Floresta que aduz ser notória a ausência de interesse de agir pela perda superveniente do objeto, tendo em vista que a Requerente foi submetido ao procedimento cirúrgico.

Ora, como bem manifestou a Defensoria Pública, quanto a utilidade, a providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese – apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do Requerente, o que é a hipótese dos autos, pois a presente ação era o meio mais adequado e apto a atender situação de emergência. Logo, o interesse de agir como condição da ação está corretamente identificado, devendo ser afastada a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo Município de Alta Floresta, eis que a realização do procedimento médico só reforça a necessidade da presente ação e a procedência do pedido.

Pelas razões esposadas, REJEITO AS PRELIMINARES e, passo a análise do mérito.

Passo à análise meritória.

Pois bem, a necessidade do tratamento médico é certa, mormente pelos documentos carreados com a exordial.

Aliás, a Recomendação n. 31/2010 do CNJ, como a própria nominação indica, não vincula a atividade judicante, apenas servindo como um norte. No caso judicializado, não há documento que afaste a cognição retirada dos documentos apresentados pela parte autora.

Doravante, cumpre registrar que o artigo 6º da Constituição Federal é taxativo ao afirmar que a saúde é um DIREITO social, lembrando que a “seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde (...)” (artigo 194-A).

Mais adiante, o artigo 196 é enfático ao proclamar que a “saúde é direito de todos e dever do Estado (...)”.

Dessa feita, não há dúvida de que a saúde é um direito social que dimana da própria Constituição Federal, devendo ser protegida e garantida pelo Estado, conforme entendimento do TJ/MT:

"(...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (...) OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO - FORNECIMENTO GRATUITO EM LEITO DE UTI - PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE COM RISCO DE VIDA (...) PROMOÇÃO DA SAÚDE - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE DIREITO FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO IMEDIATA - ART. 5º, § 1º, CF - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INVIABILIDADE - ALEGAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO - IMPROCEDÊNCIA (...)
Sendo a saúde e a vida direitos de todos e dever do Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de norma programática, mas sim definidora de direito fundamental,
ex vi
do artigo 5º, § 1º da Lei Maior
(...)
[1]
.” (Grifo e negrito nosso)

Dentro desse raciocínio, é consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a conclusão de que o fornecimento de medicamentos, exames e eventuais intervenções cirúrgicas devem estar embutidos na obrigação dos Entes Públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de forma
indireta
, descumprir um comando que a constituição
diretamente
determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser efetiva e não mera proclamação otimista, i.e., deve englobar todas as medidas que viabilizem esse dever.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJ/MT e do TJ/RS, respectivamente:

“(...) CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO MÉDICO - NEGATIVA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO.
A NEGATIVA DE CUSTEAR TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR TRATAMENTO MÉDICO AFRONTA OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE GARANTEM ACESSO À SAÚDE PÚBLICA
”.
[2]
(Grifo e negrito nosso)

“ECA. REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. De acordo com a Constituição Federal, bem como com o Estatuto da Criança e do Adolescente, incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os
MEDICAMENTOS E OUTROS RECURSOS RELATIVOS AO SEU TRATAMENTO E REABILITAÇÃO
(...)”.
[3]
(Negrito nosso)

Assim, diante da obrigação de fazer, imposta pela Constituição, e que está sendo preciso esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando originário, o modo como a parte demandada cumprirá a norma constitucional é matéria afeta ao próprio Executivo, que nada tem que ver com a autora. O que não se pode aceitar é que problemas internos do Poder Executivo (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação), dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação.

Outrossim, a forma de organização do SUS não pode obstaculizar o fornecimento de tratamento médico a quem necessita.

Destarte, diante do acima exposto,
ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte autora.

Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Isento a parte requerida do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, sendo incabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, eis que a parte Autora é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Transitada em julgado a sentença, devidamente CERTIFICADA, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

CIÊNCIA à Defensoria Pública.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Alta Floresta/MT.

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

Juiz de Direito”.

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

insurge-se, tão somente, alegando que faz jus
ao recebimento de honorários sucumbenciais (ID. 149207327).

Em suas razões, o município alega que é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação tendo em vista que a responsabilidade dos municípios é sobre o fornecimento de medicamento e tratamento para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade.

Sustenta que os Estados-Membros e a União incumbem-se da distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas designadas de Médica/Alta Complexidade e de medicamentos de alto custo.

Afirma, ainda, que a responsabilidade na prestação vindicada é do
Estado de Mato Grosso
, bem como a concessão individualizada do pedido autoral afronta os princípios da
igualdade e do acesso universal à saúde
. Por fim, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação do
Município de
Alta Floresta
, MT

ou que a obrigação seja direcionada, primeiramente. ao ente público estadual
.

As partes contrarrazões foram apresentadas, por via das quais as partes apelantes pugnam pelo não provimento dos recursos supramencionados
(ID’s. 149207330,
149207333, 149207336 e 155148190
).

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, opina pelo não provimento dos apelos

(ID. 157234161).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de recursos de apelação
interpostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Alta Floresta, MT
,
contra a sentença,
que comporta reexame necessário, proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito Dr.
Antônio Fábio da Silva Marquezini, que, nos autos da
presente ação, proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
representando os interesses da senhora Neusa Maria Wink Anschau

em face do
Estado de Mato Grosso

e
do
Município de
Alta Floresta
, MT
, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No concernente ao
apelo da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, restringe-se à questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, argumentando que faz jus ao recebimento da verba, em razão do êxito na demanda.

Todavia, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que razão não assiste à parte apelante.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, descabido o pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o
Estado de Mato Grosso
. O assunto está, inclusive, sumulado, senão vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Além disso, após a implantação da Emenda Constitucional n.º 80/2014, foram conferidas à
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação em honorários advocatícios em favor dessa instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo a que pertence.

A propósito, veja-se a redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n.º 80/2014:

“Art. 134.

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à
Defensoria Pública
o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica no sentido de que é indevido o pagamento dos honorários à
Defensoria Pública
em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional n.º 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue, confira-se:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO E MUNICÍPIO. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (N.U 1001302-82.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)’’.

Logo, não cabe o recebimento da verba requerida pela
Defensoria Pública
quando a parte contraria for pessoa jurídica de direito público à qual ela pertence, tampouco quando sucumbente os municípios.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

O
Munícipio de Alta Floresta, MT
, sustenta que o tratamento pretendido não é de sua competência, ao argumento de que a disponibilização do procedimento é de alto custo e complexidade e que não há comprovação da necessidade do tratamento.

“
In casu
”, não há duvidas acerca da moléstia que acomete a parte apelante. Como se vê no parecer do NAT - Núcleo de Apoio Técnico ao declarar o risco de lesão do órgão ou comprometimento de função, como justificativa para a urgência devido às complicações (ID. 149207300).

Importante frisar que cabe ao médico, que é o
profissional competente
,
prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a
solicitação em caráter de urgência
, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.º 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Desse modo, tendo em vista que o paciente não tem condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º, da Lei n.º 8.080/1990).

Logo, indeferir o tratamento indicado implica na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência da paciente, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto em linhas anteriores, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.º 793, já transcrito em linhas anteriores,

reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, “
lato sensu
”, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, “
caput,
” e §1º, da CRFB estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No que tange à pretensa violação ao princípio da reserva do possível, suscitada pela parte apelante
Município de Alta Floresta, MT
, esta não deve servir como subterfúgio para negar o direito à saúde e a vida para quem precisa.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196 e 198, que é dever do Estado “
lato sensu
” garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.º 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2º, que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Desse modo, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2012)”. (grifo nosso).

Além disso, não há comprovação nos autos de que o Município recorrente não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado, motivo pelo qual, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Todavia, tal medicamento apresenta alto custo e, diante disso, concluo, embora o
Município de Alta Floresta, MT
,
seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
. Em relação ao apelo do
Munícipio de Alta Floresta, MT,

DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
tão somente
para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.º 793, do STF
.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame necessário são os mesmos proferidos na análise do recurso interposto pela parte, o que implica em
RETIFICAR PARCIALMENTE
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023